Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726706-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIEL DA COSTA DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda em face da r. decisão (ID 60932359) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Daniel da Costa dos Reis, deferiu o requerimento de tutela de urgência para que “a Ré seja compelida a transferir o autor para hospital de transição para reabilitação intensiva multidisciplinar, com equipe de enfermagem, para manuseio e execução da Terapia nutricional, bem como a reabilitação intensiva multidisciplinar; ou caráter subsidiário, a permanência do autor no ambiente hospitalar durante o período necessário para garantir a devida adaptação da sua residência para o recebimento de Home Care, assegurando sua segurança e bem-estar durante essa transição.” Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 60965525). Contra essa decisão monocrática, a parte Agravante interpôs Agravo Interno, no qual reitera os argumentos do Agravo de Instrumento a fim de que seja mantida apenas a obrigação do custeio do Home Care, afastando-se a obrigação imposta de internação em Hospital de Transição (ID 62094091). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi proferida decisão no processo originário (ID 205379031, na origem), modificando a tutela de urgência anteriormente concedida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, MODIFICO o pedido de tutela de urgência para que a Ré seja compelida promover a instalação de Home Care na residência do autor, com todo o suporte necessário, conforme prescrições médicas, no prazo de 10 dias a contar da intimação eletrônica, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de 50.000,00. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Acaso constatada a inviabilidade da estrutura domiciliar, deverá garantir a permanência do autor no ambiente hospitalar durante o período necessário para garantir a devida adaptação da sua residência para o recebimento de Home Care, assegurando sua segurança e bem-estar durante essa transição.” Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, no prazo legal, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator